Tribunal: STF
Processo: HC 168915
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo, desacato e ameaça. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Continuidade delitiva. Revisão de premissas fáticas. Inadmissibilidade. Imputabilidade penal. Supressão de instância. Tese não apreciada pelo Tribunal Superior antecedente. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Augusto José Neves Tolentino e outro em favor de Karla Leandro da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 479.509/SP.
    A paciente foi condenada às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de roubo, na forma tentada e consumada (arts. 157, § 1º, e 157, caput, c/c os arts. 14, II, e 71, todos do CP), e de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelos crimes de desacato e de ameaça (arts. 331 e 147, ambos do CP).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. O édito condenatório transitou em julgado no dia 18.4.2018.
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 479.509/SP. Manejado o respectivo agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior.
    No presente writ, os Impetrantes alegam que a paciente agiu em estado de embriaguez e sob efeito de medicamentos para depressão, a configurar ausência de voluntariedade. Insurgem-se contra a dosimetria da pena. Sustentam que ambos os delitos de roubo não ultrapassaram a fase da tentativa, devendo incidir o redutor do art. 14, II, do CP. Requerem, em medida liminar e no mérito, a absolvição da paciente e, alternativamente, o redimensionamento da pena. 
    Indeferi a liminar (evento 12).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO TENTADO E ROUBO CONSUMADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL CORRETAMENTE APLICADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - ‘Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços’ (artigo 71 do Código Penal).
    Agravo Regimental desprovido”.
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado leva à conclusão de que o alegado vício na dosimetria da pena não procede. Reproduzo, no que interessa, passagem do voto condutor de referido julgado, da lavra do Ministro Felix Fischer:
    “O agravante sustenta, em síntese, um erro na dosimetria, haja vista que ambos os crimes de roubo foram tentados e não foi considerada a redução do art. 14, inciso II, do Código Penal, que implicaria numa pena extremamente menor.
    Adianto que não assiste razão ao agravante.
    Para a adequada delimitação das questões, colaciono o seguinte excerto da r. sentença condenatório, mantida pelo v. acórdão ora objurgado, quanto a dosimetria da pena:
    ‘Bem sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, fixo cada pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ante o mau comportamento social e personalidade desviada, corroborados pelos antecedentes de fls.142/145, mormente a condenação por contravenção penal, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa (roubo impróprio), 4 anos e 8 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa (tentativa de roubo), 07 meses de detenção (desacato) e 01 mês e 5 dias de detenção (ameaça).
    Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Não houve confissão plena de nenhuma infração.
    Na terceira fase, considerando o ‘inter criminis’ percorrido pela ré durante o roubo tentado, a pena é reduzida em 2/3, perfazendo 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 3 dias multa, pois apenas investiu contra a vítima, tendo a ação logo interrompida. No tocante aos delitos de roubo, em virtude do número de crimes continuados, majora-se a reprimenda do crime consumado em 1/6 para totalizar 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade é fixada em 12 [11+(1+1/6)] dias-multa, porquanto inaplicável o art. 72 do CP, por trata-se de crime único, por ficção jurídica. Neste sentido, confira-se a jurisprudência:
    (…)
    Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço o crime continuado no tocante aos crimes de ameaça contra as vítimas Gabriela e Eliana, majorando a pena em 1/6, perfazendo 1 mês e 10 dias de detenção.
    Ante o concurso material entre os delitos de desacato e ameaça as penas são somadas, totalizando 8 meses e 10 dias de detenção. Ante a diferença de natureza das penas privativas de liberdade (de reclusão e detenção), inviável simples somatória, devendo a acusada iniciar o cumprimento da condenação pela pena de reclusão, nos termos do art. 69, parte final, do CP.
    No tocante o regime, em razão da pena aplicada e das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, de rigor o cumprimento tanto da pena de reclusão quanto de detenção em regime inicial semiaberto. Por tais fatores e por causa da grave ameaça e violência, e não reputando socialmente recomendável, a substituição das penas de qualquer um dos crimes é negada, assim como o ‘sursis’.
    Ante o exposto e mais o que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO a ré KARLA LEANDRO DA SILVA, qualificada nos autos, como incursa como incursa no artigo 157, §1º; art. 157, ‘caput’ c.c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do CP, no cumprimento da pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, no piso, e como incursa no art. 331 e art. 147, por duas vezes na forma do art. 71, estes com aqueles dois primeiros, na forma do art. 69, todos do CP, no cumprimento da pena de 8 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto’ (fls. 159-161, grifei).
    Na hipótese, verifica-se tratar-se de uma roubo tentado e outro consumado e, reconhecida a continuidade delitiva no caso em apreço, aplicou-se sobre a maior pena, relativa ao roubo consumado - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa - a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, em seu percentual mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), levando em conta a ocorrência de apenas duas infrações, restando a pena total do paciente corretamente fixada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, inexistindo o alegado erro na dosimetria operada pelas instâncias ordinárias.” (destaquei)
    Vê-se, portanto, que não se verificou, na operação de dosimetria penal da paciente, o alegado erro de cálculo. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que É a pena mais alta, oriunda do crime mais grave, que recepciona a causa de aumento de pena e dá números finais à resposta estatal (RHC 107.381/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.6.2011). Incensurável, daí, o cálculo dosimétrico efetuado nas instâncias ordinárias, uma vez que, sendo o roubo consumado a infração penal mais grave, é sobre a pena fixada para tal delito que deve incidir a fração de aumento do crime continuado, conforme dispõe a própria textualidade da cláusula inscrita no art. 71 do CP:
     “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (destaquei) 
    Paralelamente, inviável averiguar, na via angusta do habeas corpus, a alegação de que ambos os crimes de roubo não ultrapassaram o estágio da tentativa, uma vez que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 178.625-AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25.05.2020).
    Registro, finalmente, que a tese sobre a falta de consciência e a suposta involuntariedade do agente não foi apreciada pela Corte Superior, a inviabilizar, no ponto, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, ad argumentandum tantum, o argumento não convence. Ao pronunciar seu juízo condenatório, o magistrado sentenciante destacou que, ainda que se cogite de menor gravidade concreta da ação e de alguma perturbação emocional na ocasião, ficou demonstrado que a ré cometeu os atos que se adequam à sucessão de crimes descrita na exordial, com vontade e consciência (evento 7, fl. 24 – destaquei). Nesse contexto, não é o “habeas corpus” a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 16.02.2001). 
    De fato, consoante anteriormente assinalado, mostra-se inadmissível a reavaliação, nesta sede excepcional, de matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias sobre a condição psíquica da paciente durante o iter criminis. Nesse sentido, esta Suprema Corte já advertiu que O “habeas corpus” não é o meio adequado para análise aprofundada acerca da capacidade de discernimento do paciente à época dos fatos a ele imputados, pois isso dependeria de profundo exame de matéria probatória, inviável nessa via (HC 85.721/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 02.12.2005). Mais do que isso, A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada, em consequência, a análise do pedido de reconsideração veiculado na Petição avulsa nº 31.726/2019.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora